Tribunal: TJMT
Processo: 1030328-81.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030328-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Apreensão, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), Diretor Regulador da Agência Estadual dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso AGER MT (APELANTE), REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME - CNPJ: 02.994.570/0001-70 (APELADO), JULIANA SASSO ANDREOTTO MURARI - CPF: 785.728.511-00 (ADVOGADO), REINALDO FERREIRA PINHEIRO - CPF: 622.528.281-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

A

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO SEM CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS. SÚMULA 510 DO STJ. RETIFICAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A INICIAL. CERTIFICADO VENCIDO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER/MT), contra sentença que concedeu a segurança para determinar a liberação de veículo apreendido e a retificação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) da empresa impetrante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a liberação de veículo apreendido por transporte irregular de passageiros pode ser condicionada ao pagamento prévio de multas e despesas administrativas; e (ii) averiguar se subsiste interesse processual na determinação de retificação do Certificado de Registro Cadastral da empresa quando o documento se encontra vencido no curso da demanda.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a liberação de veículo retido exclusivamente por transporte irregular de passageiros não pode ser condicionada ao pagamento prévio de multas ou despesas administrativas.

4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado, não sendo admissível a complementação posterior da instrução probatória para demonstrar a regularidade da autorização administrativa.

5. O vencimento do certificado configura fato superveniente que esvazia o interesse processual quanto à obrigação de fazer imposta à Administração, caracterizando perda parcial do objeto do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido e, em remessa necessária, sentença retificada em parte, para reconhecer a perda superveniente do objeto quanto à determinação de retificação do Certificado de Registro Cadastral, mantida a ordem de liberação do veículo sem condicionamento ao pagamento de multas e despesas.

Tese de julgamento:

“1. A liberação de veículo apreendido por transporte irregular de passageiros não pode ser condicionada ao pagamento prévio de multas e despesas administrativas.”

“2. O vencimento do certificado cadastral cuja retificação foi determinada judicialmente configura fato superveniente que acarreta perda parcial do objeto da demanda.”

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pela AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
n.º 1030328-81.2023.8.11.0041, impetrado por REINALDO FERREIRA PINHEIRO ME, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança almejada, nos seguintes termos (ID. 330541373):

“Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
REINALDO FERREIRA PINHEIRO – ME e OUTROS,
objetivando em sede liminar a liberação do veículo de Placa QBZ9I49, chassi 93PB49P31FC054229, RENAVAM n.º 01075257392, cor prata, marca/modelo MARCOPOLO/VOLARE DW9 ON, DIESEL, ano/modelo 2014/2015, apreendido através do Auto de Apreensão nº 2382, independentemente do pagamento de multas, despesas de transbordo e pátio.

A parte impetrante narra que é “
pessoa jurídica de direito privado que atua, com absoluta eficiência e qualidade, na prestação de transporte coletivo intermunicipal de Passageiros na Linha 182-6-1-00, de Guarantã do Norte a Sorriso, nas modalidades de Autorização Precária Alternativo e Fretamento Turístico, conforme consta nos documentos anexos: (Certificado de Renovação do Registro Cadastral, Quadro de Tarifa, Relação de Linhas e Horários da Empresa e Certificado de Registro Cadastral – CRC), todos emitidos pela AGER/MT”.

Diz que
“na data de 09 de agosto de 2023, a impetrante sofreu a apreensão de um veículo seu, por meio de fiscais da impetrada, que lavraram o auto de apreensão”.

Acentua que
“o pretenso agente fiscalizador emitiu um Auto de Apreensão nº 2934 (doc. anexo), apreendendo o veículo de Placa QBZ9I49 (doc. Certificado e registro de licenciamento de veículo e CNH do condutor anexos), chassi 93PB49P31FC054229, RENAVAM n.º 01075257392, cor prata, marca/modelo MARCOPOLO/VOLARE DW9 ON, DIESEL, ano/modelo 2014/2015”.

Aduz que
“no momento do ato fiscalizatório, o veículo estava no município de Santa Helena (MT), e realizava o percurso voltando de Sorriso para Guarantã do Norte, quando fora parado pela fiscalização da AGER na BR 163, que durante a abordagem foi informado que o veículo Van não possuía autorização da AGER/MT para prestar o serviço.”

Explica que na sequência,
“lavraram-se os documentos de recolhimento de veículo que se deu em Nova Santa Helena, nos quais constam como motivo de recolhimento o uso da autorização de fretamento praticando linha remunerada individual entre a localidade de Sinop a Peixoto de Azevedo sem a autorização da AGER/MT, motivo pelo qual, entendeu escorreita a apreensão do veículo da impetrante, condicionando sua liberação ao pagamento de multa e despesas de pátio”.

Defende que
“não subsiste qualquer motivo para a manutenção da apreensão, eis que sua finalidade é, única e exclusivamente, possibilitar a constatação da infração, não sendo o bem apreendido o objeto da própria infração, não havendo NENHUM motivo para a manutenção da apreensão, haja vista a sua liberação não caracteriza continuidade da infração”.

Nesses termos, postula pela concessão da segurança confirmando a medida liminar e, determinar que a autoridade coatora
“adeque no Certificado de Serviço Cadastral da Empresa Impetrante onde já exerce o serviço nas modalidades de Autorização Precária alternativo e Fretamento Turístico na Linha 182-6-1-00, conforme os documentos gerados pela própria entidade fiscalizadora, quais sejam: Renovação de Registro Cadastral, O Quadro de Tarifa e Relação de Linhas e Horários”.

Com a inicial vieram documentos.

A liminar foi deferida parcialmente, para
“determinar a autoridade coatora que proceda com a liberação do veículo de Placa QBZ9I49, chassi 93PB49P31FC054229, RENAVAM n.º 01075257392, cor prata, marca/modelo MARCOPOLO/VOLARE DW9 ON, DIESEL, ano/modelo 2014/2015, apreendido através do Auto de Apreensão nº 2382, independentemente do pagamento de multas, despesas de transbordo e pátio”
Id. 126009117.

O Detran apresentou informações no Id. 126928816 alegando a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, vez que a
“autuação não se deu em razão da prática da atividade de fretamento, mas sim em razão da prática de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, no formato de “linha”, entre os municípios de Peixoto de Azevedo/MT e Sinop/MT”.
Aponta que a impetrante não possui autorização precária válida para a realização do transporte coletivo de passageiros (Linha Guarantã do Norte/MT X Sorriso/MT), desde o dia 14 de abril de 2022, conforme Termo de Revogação de Autorização Precária STCRIP/SUTI/SALOC/SINFRA - Processo nº SINFRA-PRO-2021/01409, fato que ensejou a autuação em 09/08/2023. Além disso, afirmou que o veículo foi liberado em 17/08/2023, não sendo condicionada ao pagamento da respectiva multa. Desse modo, requereu a denegação da segurança. Juntou documentos nos Ids. 126928817 a 126928822.

O Ministério Público entendeu não ser o caso de intervenção na lide (ID. 127352235).

A impetrante apresentou manifestação no Id. 128513116, requerendo a notificação da autoridade coatora para que
“adeque no Certificado de Serviço Cadastral da Empresa Impetrante onde já exerce o serviço nas modalidades de Autorização Precária alternativo e Fretamento Turístico na Linha 182-6-1-00, conforme os documentos gerados pela própria entidade fiscalizadora, quais sejam: Renovação de Registro Cadastral, O Quadro de Tarifa e Relação de Linhas e Horários, até a licitação”.
Juntou documentos nos Ids. 128513119 a 128513137.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09.

Conforme se infere dos autos, o impetrante almeja a liberação de seu veículo sem o pagamento da multa decorrente do Auto de Apreensão n. 2934.

Além disso, requer que a autoridade coatora
“adeque no Certificado de Serviço Cadastral da Empresa Impetrante onde já exerce o serviço nas modalidades de Autorização Precária alternativo e Fretamento Turístico na Linha 182-6-1-00, conforme os documentos gerados pela própria entidade fiscalizadora, quais sejam: Renovação de Registro Cadastral, O Quadro de Tarifa e Relação de Linhas e Horários”.

Com efeito, é ilegal o ato da autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão, conforme Súmula 510/STJ,
in verbis:

Súmula 510/STJ:
A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.

Denota-se que a impetrante foi autuada em
09/08/2023
por
“USO DA AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS PARA PRÁTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, OU AINDA, SE DESACOMPANHADA DO DOCUMENTO”
, em desacordo com o artigo 57, inciso I, alínea d; da LC Nº 432/2011 e alterações posteriores da LC 149 de 30/12/20003 (Id. 126928821 – Pág. 3), conforme
Auto de Infração n. 2394.

A parte impetrante foi enquadrada na penalidade contida no artigo 57, II, da LC n. 432/2011, qual seja:

“
Art. 57. A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, sendo aplicada:

(...)

I - no valor de 40 (quarenta) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às delegatárias do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros ou às autorizatárias do serviço privado de fretamento, nos seguintes casos: (Redação dada pela Lei Complementar Nº 687 DE 13/04/2021).

(...)

d) uso da autorização de fretamento para transporte privado de passageiros para prática de transporte público intermunicipal de passageiros, ou ainda, se desacompanhada do documento fiscal competente;”
[sem destaque no original].

Na ocasião, houve a apreensão do veículo de Placa QBZ9I49, chassi 93PB49P31FC054229, RENAVAM n.º 01075257392, cor prata, marca/modelo MARCOPOLO/VOLARE DW9 ON, DIESEL, ano/modelo 2014/2015.

Por conseguinte, foi instaurado o
Processo Administrativo AGER-PRO-2023/03109,
para discussão da responsabilidade administrativa.

Com efeito, se revela ilegal, arbitrário e abusivo o ato da autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão, sendo este o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1371903/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019), inclusive consolidado na Súmula 510/STJ.

A corroborar esse entendimento, trago à colação julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – LIBERAÇÃO DO VEICULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E TAXAS – SÚMULA 510 DO STJ - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
“Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça configura-se ilegítimo o ato da autoridade que condiciona a liberação de veículo retido por realizar transporte de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento da multa.
Sentença ratificada”. (TJ-MT 10079694520208110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021). 2. Sentença ratificada.
(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10394875320208110041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2023).

A parte impetrante pretende, ainda, que a autoridade coatora
“adeque no Certificado de Serviço Cadastral da Empresa Impetrante onde já exerce o serviço nas modalidades de Autorização Precária alternativo e Fretamento Turístico na Linha 182-6-1-00, conforme os documentos gerados pela própria entidade fiscalizadora, quais sejam: Renovação de Registro Cadastral, O Quadro de Tarifa e Relação de Linhas e Horários”.

Nessa toada, a parte impetrante sustentou que atua na
“prestação de transporte coletivo intermunicipal de Passageiros na Linha 182-6-1-00, de Guarantã do Norte a Sorriso, nas modalidades de Autorização Precária Alternativo e Fretamento Turístico, conforme consta nos documentos anexos: (Certificado de Renovação do Registro Cadastral, Quadro de Tarifa, Relação de Linhas e Horários da Empresa e Certificado de Registro Cadastral – CRC), todos emitidos pela AGER/MT”.

Por outro viés, a impetrada anexou aos autos o
Termo de Revogação de Autorização Precária STCRIP/SUTI/SALOC/SINFRA –PROCESSO N. SINFRA-PRO-2021/01409
, publicado em 14/04/2022 no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 28.225, de onde se extrai as seguintes informações:

“O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA- SINFRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 71, inciso IV, da Constituição Estadual;

(...)

RESOLVE:

Revogar a Autorização Precária da Linha: Guarantã do Norte X Sorriso (182-6-1-00), modalidade alternativo, operada pela empresa Reinaldo Ferreira Pinheiro ME –Irmão da VAN.

Expedido, registrado, cumpra-se.

Cuiabá, 07 de abril de 2022”.
Negritei.

Nessa senda, sustentou que autuação ocorreu pelo uso da autorização de fretamento turístico para a realização de transporte intermunicipal de passageiros na linha Guarantã do Norte X Sorriso. Arguiu, que de acordo com o artigo 3º, X, da Lei Complementar n.º 432/2011 define fretamento turístico da seguinte forma:

X - Fretamento Turístico: serviço prestado por empresa transportadora detentora de registro cadastral previamente aprovado junto à AGER/MT, possuidora de cadastro no Ministério do Turismo ou na Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Turismo - SEDTUR, para prestar serviço de transporte de passageiros a pessoa física, organização pública ou privada, agência de turismo, sem continuidade e em caráter privativo, com porte obrigatório no veículo da lista de passageiros, emissão de uma única nota fiscal por viagem, roteiro pré-estabelecido, com ponto inicial e final, localidades a serem visitadas, com proibição de embarque e desembarque de passageiros ao longo do itinerário;

Todavia, a parte impetrante juntou documentos nos autos comprovando que em
07/06/2023
, efetuou novo
R
equerimento para Renovação do Certificado De Registro Cadastral – CRC,
objetivando a expedição do respectivo CRC, na qualidade de prestadora de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de Passageiros no Estado de Mato Grosso – STCRIP/MT nas modalidades de
Autorização Precária Alternativo e Fretamento Turístico
(Id. 128513120), sendo expedido o
Certificado de Registro Cadastral n. 1645, com prazo de validade para 14/06/2025,
nos seguintes termos:

“Certifico para devidos fins que a empresa abaixo identificada encontra-se devidamente cadastrada na Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso e habilitada a prestar as modalidades de serviço coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros relacionadas neste registro”.

No referido documento constou as modalidades de serviço e a relação de linhas por empresa, que transcrevo abaixo (Id. 128513120 – Págs. 4/6):

O artigo 76 da Lei Complementar n. 432/2011 dispõe que:

Art. 76. O Estado de Mato Grosso disciplinará, através de lei específica, o serviço público de transporte intermunicipal de passageiros denominado de transporte alternativo,
classificando e integrando esse serviço ao Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso de que trata esta lei.
Grifo nosso.

Desse modo, a impetrante comprovou que houve a regularização cadastral junto à AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGER/MT), razão pela qual deve ser realizada a adequação do certificado da empresa pelo órgão estadual.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada para confirmar a liminar consistente na liberação do veículo apreendido
Placa QBZ9I49, chassi 93PB49P31FC054229, RENAVAM n.º 01075257392, cor prata, marca/modelo MARCOPOLO/VOLARE DW9 ON, DIESEL, ano/modelo 2014/2015,
e determinar que a autoridade coatora proceda a retificação CRC n. 1645 para constar de forma correta os serviços prestados pela empresa impetrante, sem prejuízo do preenchimento dos requisitos legais previstos na LC n. 432/2011.

Por corolário, DECLARO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei Federal n. 12.016/2009.

Com o retorno dos autos da instância superior e o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”

(ID. 330541379), os quais, conhecidos e rejeitados.

Em suas razões recursais, a parte apelante argui, preliminarmente, a nulidade processual por ausência de prova pré-constituída e da violação ao contraditório, uma vez que a parte impetrante deixou de instruir a petição inicial com documento essencial à comprovação do alegado direito à exploração da linha intermunicipal, juntando-o apenas após a apresentação das informações pela AGER/MT, embora se trate de documento anterior ao ajuizamento da ação.

Sustenta que tal circunstância comprometeu o exercício do contraditório e evidencia a inadequação da via mandamental, pois a controvérsia demandaria dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança, em afronta às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, incisos LIV e LV, da CF).

No mérito, defende que a autorização precária para exploração da linha foi revogada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA/MT), autoridade competente para a gestão do sistema de transporte intermunicipal, cabendo à AGER/MT apenas a função regulatória e fiscalizatória.

Argumenta que a autorização precária constitui ato administrativo unilateral, discricionário e revogável a qualquer tempo pelo Poder Concedente, inexistindo direito subjetivo do particular à continuidade do serviço.

Reforça que a sentença extrapolou os limites do controle judicial, ao impor à agência reguladora providência que dependeria de ato do Poder Concedente, configurando ingerência indevida na esfera administrativa e violação ao princípio da separação dos poderes, além de permitir a exploração de serviço sem autorização válida, com prejuízo à ordem administrativa e à regulação do sistema de transporte intermunicipal.

Com base no exposto, requer (ID. 330541399):

“Ante o exposto,
requer-se que seja conhecido o presente recurso, por tempestivo e cabível,
e, no seu julgamento, seja acolhida a preliminar suscitada, inclusive por caráter de ordem pública, reformando-se a sentença e reconhecendo-se a legalidade do ato administrativo praticado pela SINFRA/MT, com a consequente exclusão da responsabilidade da AGER/MT.

No mérito, caso superada a preliminar,
requer-se o provimento integral do recurso para reformar a decisão recorrida,
reconhecendo-se a improcedência do mandado de segurança, reafirmando-se a revogação da autorização precária e a exclusividade da SINFRA/MT na definição e regulação das linhas intermunicipais, preservando-se a ordem administrativa, a legalidade e o interesse público, além de evitar a manutenção de serviço irregular e a desregulação do sistema de transporte estadual.

Requer-se, ainda, que seja reconhecido o efeito suspensivo da apelação em relação à determinação de retificação do Certificado de Registro Cadastral (CRC), determinando-se a imediata suspensão do Cumprimento de Sentença (Proc. nº 1000154-21.2025.811.0041) nesse ponto específico,
com a expedição de ofício ao juízo de origem para que se abstenha de adotar qualquer providência até o julgamento final deste recurso.”

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 330541410).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina

pelo
desprovimento
do recurso, na medida em que a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas (ID. 348539897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO é dispensada do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1.º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1.º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (ID. 333363866).

Conforme já relatado,
trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
verifica-se que REINALDO FERREIRA PINHEIRO ME impetrou, em
29.07.2022
, o
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR”
n.º 1015145-33.2022.8.11.0000 contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (SINFRA/MT), especificamente em razão da revogação da autorização precária da linha 186-6-1-00 – Guarantã do Norte x Sorriso.

A ação mandamental foi distribuída à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, sob a Relatoria do Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal.

Em
30.08.2022
, foi denegada a segurança (ID. 141502173) e, igualmente, negado provimento ao recurso de agravo interno, conforme ementa que se transcreve (ID. 150367165):

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DENEGAÇÃO DA ORDEM – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – MODALIDADE ALTERNATIVA – AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA – REVOGAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – DESPROVIMENTO.

Não configura ilegalidade a revogação de autorização precária de empresa prestadora de serviço de transporte de passageiros, na modalidade alternativa, porque a Administração, neste caso, agiu dentro do juízo de conveniência e de oportunidade.

Não havendo elementos novos que justifiquem a alteração do
decisum
, deve o recurso de agravo interno ser desprovido.

(N.U 1015145-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022) (grifo nosso)

Na sequência (
12.08.2023
), a
pessoa jurídica impetrou
o
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
n.º 1030328-81.2023.8.11.0041, desta vez contra ato atribuído ao DIRETOR REGULADOR DE TRANSPORTES E RODOVIAS DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando, liminarmente, à liberação veículo de Placa QBZ9I49, chassi 93PB49P31FC054229, RENAVAM n.º 01075257392, cor prata, marca/modelo MARCOPOLO/VOLARE DW9 ON, DIESEL, ano/modelo 2014/2015, apreendido por meio do Auto de Apreensão n.º 2382, lavrado em 09.08.2023, independentemente do pagamento de multas, despesas de transbordo e pátio.

Ainda na petição inicial, pede
“a notificação da autoridade coatora, para que a mesma adeque no Certificado de Serviço Cadastral da Empresa Impetrante onde já exerce o serviço nas modalidades de Autorização Precária alternativa e Fretamento Turístico na Linha 182-6-1-00, conforme os documentos gerados pela própria entidade fiscalizadora, quais sejam:
Renovação de Registro Cadastral, O Quadro de Tarifa e Relação de Linhas e Horários,
para evitar futuras apreensões ilegais, onde a mesma preste informações no prazo de 10 (dez) dias”
(ID. 125919681 – autos n.º 1030328-81.2023.8.11.0041).

Em
15.08.2023
, o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido liminar,
“para determinar a autoridade coatora que proceda com a liberação do veículo de Placa QBZ9I49, chassi 93PB49P31FC054229, RENAVAM n.º 01075257392, cor prata, marca/modelo MARCOPOLO/VOLARE DW9 ON, DIESEL, ano/modelo 2014/2015, apreendido através do Auto de Apreensão nº 2382, independentemente do pagamento de multas, despesas de transbordo e pátio”
(ID. 126009117).

A parte impetrada apresentou defesa técnica, requerendo a extinção do feito, por ausência de prova pré-constituída e ausência de interesse processual (ID. 330541355 e ss.).

Por sua vez, a parte impetrante acostou impugnação, alegando que,
“após este Mandado de Segurança a Impetrante não conseguiu mais ter acesso aos documentos no site da AGER para que possa juntar mais documentos que comprovam o seu alegado, tanto é que do mês de agosto/2023 não conseguiu mais nem visualizar o relatório de tarifa mensal, o que comprova que a autoridade coatora está fazendo de tudo para prejudicar a Impetrante”
(ID. 330541365).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
02.04.2024
, que concedeu a segurança
“para confirmar a liminar consistente na liberação do veículo apreendido Placa QBZ9I49, chassi 93PB49P31FC054229, RENAVAM n.º 01075257392, cor prata, marca/modelo MARCOPOLO/VOLARE DW9 ON, DIESEL, ano/modelo 2014/2015, e determinar que a autoridade coatora proceda a retificação CRC n. 1645 para constar de forma correta os serviços prestados pela empresa impetrante, sem prejuízo do preenchimento dos requisitos legais previstos na LC n. 432/2011”
(ID. 147874390).

Contra esse
decisum
, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 203048684 –
1.º.08.2025
), sendo, na sequência, interposto recurso de apelação (ID. 206998476 –
05.09.2025).

Paralelamente, no dia
03.01.2025
, a empresa impetrante ingressou com o
“CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA”
n.º 1000154-21.2025.8.11.0041.

Recebida a inicial, em
06.03.2025
, o juízo
a quo
ordenou a intimação da Fazenda Pública,
“nos termos do art. 536 do CPC, para que, no prazo de
30 (trinta dias),
comprove que procedeu a retificação CRC n. 1645, para constar de forma correta os serviços prestados pela empresa impetrante, sem prejuízo do preenchimento dos requisitos legais previstos na LC n. 432/2011”
(ID. 186058241).

A agência reguladora apresentou impugnação ao cumprimento provisório, com pedido de efeito suspensivo (ID. 188804253 –
28.03.2025
), ao passo que a parte autora requisitou a aplicação de medidas coercitivas (ID. 195448615 –
27.05.2025
).

Na decisão de
26.08.2025
, o magistrado de primeiro grau reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer imposta no
writ
e, por consequência,
determinou a fixação de multa diária e a intimação pessoal do Diretor-Presidente da AGER/MT (ID. 205490967).

Interposto o
Agravo de Instrumento n.º 1030526-76.2025.8.11.0000
, foi
deferido o efeito suspensivo
, diante da ausência de demonstração de descumprimento deliberado e da existência de controvérsia quanto à competência funcional para o cumprimento da ordem (ID. 207468072) e, no mérito, não conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 51, inciso XV, do RITJMT (ID. 217327674).

Ato contínuo, a AGER/MT informou que o Certificado de Registro Cadastral n.º 1645 encontrava-se vencido, circunstância que inviabilizaria o cumprimento da obrigação imposta (ID. 208384915).

Em
03.10.2025
, foi proferida sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 210190505).

Por fim, a parte exequente, ora apelada, interpôs recurso de apelação (ID. 212942415 – 27.10.2025), tendo sido apresentadas contrarrazões (ID. 217977610 – 12.12.2025), encontrando-se o processo atualmente aguardando remessa a este Tribunal.

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.016/09 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, que a ilegalidade ou abuso de poder seja comprovado
de plano
, mediante
prova pré-constituída
, em razão do rito célere que lhe é próprio e da vedação à dilação probatória.

Embora o processo civil, em regra, admita a produção de novas provas ao longo do trâmite processual, a ação mandamental exige que os documentos capazes de comprovar o direito alegado estejam
devidamente constituídos no momento da impetração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apresentação de documentos após a petição inicial não supre a ausência de prova pré-constituída (STJ – AgInt no MS 27.532/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09.11.2021, DJe 06.12.2021).

No caso, verifica-se que o objeto da impetração consistiu na liberação do veículo apreendido por meio do Auto de Apreensão n.º 2382, lavrado em 09.08.2023, bem como na adequação do Certificado de Registro Cadastral da empresa impetrante.

A sentença reconheceu que a parte impetrante teria comprovado a regularização cadastral perante a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER/MT), concluindo, a partir dessa premissa, pela necessidade de adequação do Certificado de Registro Cadastral da empresa.

Entretanto, observa-se que os documentos que embasaram essa conclusão não foram apresentados com a petição inicial, tendo sido juntados apenas após a apresentação das informações pela autoridade impetrada.

Com efeito, inicialmente foram acostados aos autos apenas o CRC n.º 1645 (ID. 330540884), o Auto de Apreensão
n.º 2382
(
ID. 330540886), o Quadro de Tarifa (ID. 330540890) e a Relação de Linhas e Horários por Empresa (ID. 330540891).

Posteriormente, foram juntados o requerimento de renovação dos CRCs n.º 1213, 1426 e 1645
(ID. 330541366 e ID. 330541367);
a manifestação no processo administrativo SINFRA-PRO-2021/01409
(ID. 330541368);
o recurso administrativo contra o Termo de Revogação da Autorização Precária
(ID. 330541369)
e os boletins mensais de passageiros referentes aos meses de fevereiro a julho de 2023
(ID. 330541370).

Além disso, após a própria sentença e a interposição de recurso de apelação, foi ainda acostado novo pedido de renovação do registro cadastral, datado de 13.06.2025
(ID. 330541404).

Portanto, a conclusão adotada na sentença acerca da alegada regularização cadastral da empresa não se apoiou em prova pré-constituída existente no momento da impetração, mas sim em documentação apresentada em momento posterior.

Tal circunstância revela incompatibilidade com a natureza do
writ
, na medida em que o direito líquido e certo deve estar demonstrado desde a propositura da demanda, não sendo admitida a complementação posterior da prova essencial à configuração do direito invocado.

Assim, ao fundamentar a concessão da ordem em documentos apresentados posteriormente à impetração, evidencia-se que não havia prova pré-constituída suficiente para sustentar a determinação judicial de adequação do certificado cadastral, circunstância que compromete a adequação da via mandamental quanto a esse ponto específico.

Fosse pouco, constata-se a superveniência de circunstância fática que esvazia a utilidade da prestação jurisdicional.

Isso porque, conforme informado pela AGER/MT, nos autos do
cumprimento provisório de sentença n.º 1000154-21.2025.8.11.0041
, o Certificado de Registro Cadastral (CRC) n.º 1645 teve sua validade expirada em 14.06.2025.

Cumpre registrar a existência de fatos supervenientes constitutivos, modificativos ou extintivos do direito deve ser levada em consideração pelo julgador, ainda que em grau recursal, nos termos do artigo 493, do Código de Processo Civil, pois o julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece que
“a ocorrência, no plano dos fatos, de eventos posteriores à impetração, prejudiciais ou inviabilizadores da concessão da ordem, nos termos em que requerida, acarreta a perda superveniente do objeto, impondo-se, em consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito”
(STJ – AgInt no RMS 45.017/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado em 08.10.2019, DJe de 11.10.2019).

Diante disso, constata-se que o ato cuja omissão motivou a impetração foi integralmente praticado, de modo que a prestação jurisdicional requerida, qual seja, compelir a Administração à análise do requerimento, mostra-se agora desnecessária. Caracteriza-se, assim, a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1 -
A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

(TJ-MT - Mandado de Segurança n.º 0140699-68.2017.8.11.0000, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019)

Desse modo, reconhecida a perda superveniente do objeto quanto à determinação de adequação do Certificado de Registro Cadastral, cabe examinar apenas a
legalidade da apreensão do veículo,
objeto do Auto de Apreensão n.º 2382, lavrado em 09.08.2023.

É certo que compete ao agente fiscal verificar a regularidade da prestação do serviço de transporte de passageiros, podendo, no exercício do poder de polícia administrativa, proceder à apreensão de veículos utilizados nessa atividade quando constatada a ausência de autorização do órgão competente.

Todavia, concluída a fiscalização mediante a lavratura do auto de infração, revela-se indevida a manutenção da apreensão do veículo como forma de compelir o administrado ao pagamento imediato de multas e demais despesas decorrentes da autuação.

A controvérsia encontra solução na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 510, segundo a qual:

“Sumula 510. A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas”.

Na hipótese, o juízo de origem aplicou corretamente esse entendimento ao determinar a liberação do veículo sem condicionamento ao pagamento prévio de multa ou despesas, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO. CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA E DESPESAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – AGER/MT contra sentença proferida em Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela, cujo pedido principal consistia na liberação de veículo apreendido por suposto transporte irregular de passageiros, independentemente do pagamento de multa, despesas de transbordo e encargos decorrentes da apreensão. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a liberação do veículo nos termos requeridos e indeferindo o pleito de abstenção quanto a futuras apreensões. A AGER/MT, ora apelante, alegou inexistência de coação para pagamento e existência de procedimento administrativo de liberação já adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal o condicionamento da liberação de veículo apreendido por transporte irregular ao pagamento prévio de multas e despesas; (ii) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz da parcial procedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberação de veículo apreendido por transporte irregular de passageiros não pode ser condicionada ao pagamento de multa ou despesas administrativas, conforme expressamente dispõe a Súmula 510 do STJ, cuja inteligência vem sendo reiteradamente aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4. A conduta administrativa de manter o veículo retido como meio coercitivo para o pagamento de valores configura abuso de poder e ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a multa deve ser exigida pelos meios legais próprios.

5. É inadmissível o pedido de abstenção de futuras apreensões, pois tal medida equivaleria à concessão de salvo-conduto, o que comprometeria o poder-dever de fiscalização da Administração Pública e o exercício do poder de polícia.

6. A fixação dos ônus sucumbenciais deve observar a proporção do êxito obtido por cada parte, nos termos do art. 86 do CPC. Considerando que a autora obteve sucesso no pedido principal (liberação do veículo), mas não no pedido de salvo-conduto, impõe-se a distribuição proporcional dos encargos processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

1. É ilegal condicionar a liberação de veículo apreendido por transporte irregular de passageiros ao pagamento de multa e despesas administrativas.

2. A Administração Pública deve utilizar os meios legais próprios para cobrança das sanções decorrentes de infrações administrativas, sem retenção do bem como forma de coação.

3. É inadmissível a concessão de salvo-conduto judicial para impedir futuras apreensões administrativas, por comprometer o exercício legítimo do poder de polícia.

4. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve refletir a proporção de êxito obtido por cada parte, vedada a compensação entre os honorários.

(N.U 1002052-88.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)

Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Transporte rodoviário interestadual de passageiros. Liberação de veículo apreendido. Decreto Federal nº 2.521/1998. Observância das normas operacionais. Súmula 510 do STJ.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida, nos autos do Mandado de Segurança, que determinou a liberação do veículo apreendido pertencente à Viação Novo Horizonte Ltda., sem o condicionamento ao pagamento de multa, transbordo ou outras despesas, por ausência de comprovação de irregularidade na prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da legalidade da apreensão de veículo pelo suposto transporte irregular de passageiros, considerando a previsão normativa do Decreto Federal nº 2.521/1998 e a Súmula 510 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Federal nº 2.521/1998, em seu art. 40, autoriza o embarque e desembarque de passageiros em pontos de parada previstos no esquema operacional, desde que haja anuência da ANTT.

4. O art. 52, inciso VI, do referido decreto reforça que a alteração de pontos de parada, salvo nos casos coincidentes com terminais rodoviários, não exige aprovação prévia da ANTT, mas tão somente comunicação com antecedência mínima de 15 dias.

5. A empresa prestadora de serviços de transporte não pode ser penalizada por atos de embarque ou desembarque de passageiros realizados em pontos de parada autorizados e comunicados à ANTT.

6. A apreensão do veículo por suposto transporte irregular de passageiros é ilegal, consoante a Súmula 510 do STJ, que veda a retenção do veículo pelo simples descumprimento de normas de transporte de passageiros, sem condicioná-la ao pagamento de multas ou despesas.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É ilegal a apreensão de veículo por transporte irregular de passageiros, nos termos da Súmula 510 do STJ, especialmente quando comprovado que o embarque ou desembarque ocorreu em pontos de parada previamente autorizados e comunicados à ANTT, conforme previsto no Decreto Federal nº 2.521/1998."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal nº 2.521/1998, arts. 40 e 52, VI; Súmula 510 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 47.722, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.03.2016.

(N.U 1017027-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INFRINGÊNCIA ÀS NORMAS DO ARTIGO 57, INCISO I, “A”, DA LC 432/2011 – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SEM AUTORIZAÇÃO/PERMISSÃO DA AGER/MT - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA E DEMAIS DESPESAS ORIGINADAS DA APREENSÃO – ATO ILEGAL E ABUSIVO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 510/STJ – LIBERAÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REEXAMINADA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 –
Muito embora seja dever do agente fiscal averiguar a normalidade do transporte de passageiros, apreendendo veículos utilizados para essa finalidade sem a devida autorização/permissão pelo órgão competente, por outro lado, apresenta-se ilegal e abusiva a prorrogação da apreensão, depois de concluída a fiscalização, com a lavratura do auto de infração e aplicabilidade da multa com o intuito de forçar o recolhimento da multa e das demais despesas inerentes à apreensão. Inteligência da Súmula 510/STJ. Precedentes.
(TJ-MT. Remessa Necessária1007405242022811.0000, Relatora GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento:23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe:31/05/2-23).

2 – Concessão da Segurança. Sentença ratificada em todos os seus termos.

(N.U 1043455-23.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – APREENSÃO DE VEÍCULO E MULTA – SÚMULA 510 DO STJ – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Conforme entendimento firmado por meio do julgamento da Súmula n. 510, do c. CTJ, a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas, garantindo o direito de propriedade e o devido processo legal.

2. Ainda que a parte impetrante sustente que a autuação por transporte intermunicipal clandestino tenha sido ilegítima, a documentação apresentada não comprova direito líquido e certo necessário para nulidade da multa, exigindo dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.

3. A ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo impede o conhecimento do mandado de segurança, conforme exige a Lei n. 12.016/2009.

4. A jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que o mandado de segurança não admite dilação probatória, exigindo-se a comprovação do direito líquido e certo de forma pré-constituída.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1019161-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Diante disso, mantém-se a determinação de liberação do veículo independentemente do pagamento prévio de multas ou despesas, preservando-se, contudo, o regular exercício da atividade fiscalizatória pela Administração Pública.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para reconhecer a perda superveniente do objeto quanto à determinação de adequação do Certificado de Registro Cadastral (CRC), nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em remessa necessária,
RETIFICO, EM PARTE, A SENTENÇA,

apenas para reconhecer a perda superveniente do objeto quanto à retificação do CRC, preservando-se, no mais, à liberação do veículo sem condicionamento ao pagamento prévio de multas ou despesas, em consonância com a Súmula 510, do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026